Tribunal: TCU
Processo: 027.708/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9189/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.708/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrezza Maria de Oliveira (CPF XXX.167.605-XX); Anna Beatriz de Figueiredo (CPF XXX.314.531-XX); Antônio Raphael Lima Ianiceli (CPF XXX.001.633-XX); Bruno Marques Melo (CPF XXX.946.233-XX); Carlos Gilvan Nunes de Carvalho (CPF XXX.667.823-XX); Cíntia Faical Parenti (CPF XXX.184.396-XX); Cláudia Regina Silva dos Santos Cunha (CPF XXX.870.883-XX); Cleumar Ferreira Doce (CPF XXX.609.542-XX); Dalvanir de Sousa Crispim (CPF XXX.882.623-XX); Daniela Menezes Fonseca Coelho (CPF XXX.514.193-XX); Gisele do Couto Oliveira (CPF XXX.471.281-XX); João Bernardino Junior (CPF XXX.179.617-XX); Keila Regina Santos Cruz (CPF XXX.403.203-XX); Laércio Fernando Silva de Morais (CPF XXX.355.693-XX); Laroberty Leal Silva (CPF XXX.057.663-XX); Lilian Rezende Coelho Pereira (CPF XXX.998.721-XX); Rafael Cubel Zuriaga Junior (CPF XXX.641.977-XX); Renata Ribeiro Duarte Rodrigues (CPF XXX.777.371-XX); Ricardo Correa Serra (CPF XXX.667.197-XX) e Sandra Ana Sandini (CPF XXX.951.389-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.